Tribunal: TJES
Processo: 5010660-66.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010660-66.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
Acerca do tema o Enunciado n.º 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE estabelece que “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.
2.
Não há complexidade capaz de excepcionar a regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3.
Competência do Juízo Suscitante – 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, Juízo Suscitante. , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5010660-66.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE INTERESSADA ATIVA
: MARIA DINA LUIZ LISBOA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Magistrado do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória e suscitado o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Os autos principais versam sobre Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por Maria Dina Luiz Lisboa, representada por sua filha, Maria de Lourdes Luiz Lisboa, em desfavor do Estado do Espírito Santo, pugnando pela condenação do Requerido ao pagamento da verba indenizatória pelo defeito na prestação de serviço - alegação de erro médico, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo suscitado [1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória] proferiu Decisão (id 6005678 - pág. 53) remetendo os autos para o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória (Juízo suscitante). Para tanto, justificou que “
este Juízo é absolutamente incompetente para apreciar e julgar a presente demanda, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo competente para tal o Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Por outro lado, o Magistrado suscitante [Juizado Especial da Fazenda Pública] pontua que “
a jurisprudência do sodalício é uníssona no sentido de que a produção de prova técnica retira do juizado especial fazendário a competência para dirimir a controvérsia”.

A divergência entre os Juízos Suscitante e Suscitado se fundamenta na necessidade de realização de prova pericial.

A Lei n.º 12.153/09 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública) não impede que se realize perícia no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que essa prova pericial não seja de grande complexidade.

O próprio texto legal admite a realização de “exame técnico” nas causas em trâmite nos Juizados da Fazenda Pública. Isso é que o se depreende do seguinte dispositivo legal:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Contudo, nos casos que demandam a realização de perícia efetivamente complexa, este egrégio Tribunal (TJES), em sua maioria, tem afastado a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, em observância a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema o Enunciado n.º 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE estabelece que “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.

Esse não me parece ser o caso dos autos. A uma porque a parte autora pontua que a controvérsia pode ser dirimida com as provas dos autos, afirmando que “
os documentos incorporados aos autos, e a narrativa dos fatos na peça exordial são suficientes para a comprovação da alegação da Autora e da necessidade da indenização por força das atitudes desastrosas dos funcionários do hospital, principalmente pelo médico que transgrediu a norma legal e jurídica, causando na paciente deformidades físicas, dores em elevado grau – extrema-, tristeza, transtornos psíquicos, necessitando usar um conjunto de medicamentos com efeitos colaterais perversos, devidamente comprovado nos autos
”.

A duas porque o próprio Requerido, Estado do Espírito Santo, manifestou-se no sentido da não realização de outras provas, estando satisfeito com o conjunto probatório presente nos autos (id 12660537).

Destarte, também não vejo de grande complexidade a verificação (ou não) de suposto erro médico perpetrado em unidade hospitalar de responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

Desse modo, não há complexidade capaz de excepcionar a regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, considerando que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a Competência do Juizado Especial e que, no presente caso, não há questão complexa a ser dirimida, deve ser reconhecida a competência deste para processar e julgar a ação originária.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAR A REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. I. Nossa Corte vem consagrando o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais, enquanto absoluta, é fixada objetivamente pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios definidores da competência, conforme art. 2º, da Lei 12.153/09, a revelar-se, em regra, irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para definição da complexidade da matéria. II. Há precedentes, também, que impõem o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento aos ditames constitucionais de ampla defesa, quando a demanda não se amolda ao conceito de menor complexidade, decorrente da necessidade de realização de perícia efetivamente complexa para aferição da pretensão do requerente. Enunciado 11 FONAJE. III.
No caso dos autos não há circunstância de complexidade tal a excepcionar a regra de competência, na realização de levantamento topográfico para efeito de definição dos limites do imóvel da Autora e se houve invasão desses limites por parte da obra empreendida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Em outras palavras, não se tratar de tema de difícil elucidação, capaz de impor alguma dificuldade à devida atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
VI. Competência fixada no Juízo Suscitado. (TJES, Conflito de competência cível, 100210011019, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. FATO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. - Nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (
caput
) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§ 4º). 2. - A necessidade de realização de perícia técnica não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do Tribunal. 3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência do Terceiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha. (TJES, Conflito de competência cível, 100200065777, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Soma-se a isso, o fato de que há recente precedente deste e. Tribunal (TJES) no sentido de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ter como parâmetro
apenas o valor da causa
, sendo irrelevante a necessidade de realização de prova pericial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA
. SENTENÇA ANULADA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes
. 2. “Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda.” (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015). 3. Deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, convertendo-se o rito comum para o rito previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2o, §4o, da mesma lei. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL,
0007390-19.2019.8.08.0014
, Relator: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
22/Mar/2024
).

DO EXPOSTO
, na forma do art. 957 do Código de Processo Civil/2015,
conheço
do presente Conflito Negativo de Competência
declarando competente o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória
, Juízo Suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, declarar competente o Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória (suscitante) para processar e julgar a ação de indenização por dano moral registrada sob o n. 5024697-94.2021.8.08.0024.